Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. DANOS. MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO. PRETENSÃO. ACTIO NATA. ASPECTO SUBJETIVO. INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO INFORMADO. VÍCIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. MARCO INICIAL. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se ação indenizatória, na qual o consumidor busca a reparação em danos materiais e morais pela ocorrência de falha na prestação de serviço médico.
2. O marco inicial para a prescrição, sob o aspecto subjetivo da actio nata, ocorre quando o consumidor obtém o conhecimento dos elementos essenciais relativos ao próprio direito.
3. No caso, ao arguir que o médico, na consulta pré-cirúrgica, não informou de forma clara e precisa as possíveis intercorrência, nasceu a pretensão autoral, vez que se insurge contra a eventual negligência profissional.
4. Recurso não provido, prescrição reconhecida.